Tribunal: TJES
Processo: 5004657-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004657-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLENALDO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004657-23.2023.8.08.0024
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: CLENALDO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CONCURSO DE PROMOÇÃO – EDITAL Nº 34/2019 – AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS NÃO ASSINADAS PELO AVALIADO – VALIDADE DA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME PROMOCIONAL. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANO MORAL. DEFENDEU O REQUERENTE QUE O SEU NOME NÃO FOI CONTEMPLADO NO CERTAME DE PROMOÇÃO, MUITO EMBORA TENHA CUMPRIDO COM OS REQUISITOS LEGAIS. PLEITEOU-SE A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE O EXCLUIU DA LISTA DOS SERVIDORES APTOS À PROMOÇÃO, COM A SUA INCLUSÃO ENTRE AQUELES APTOS A CONCORREREM À PROMOÇÃO POR SELEÇÃO REGULAMENTADA PELO EDITAL 34/2019. FINALMENTE, PEDIU-SE A FIXAÇÃO DA DANOS MORAIS.
(2) DECISÃO LIMINAR
. EM SEDE LIMINAR, INDEFERIU-SE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.
(3) ANTÍTESE
. EM SÍNTESE, PUGNOU-SE POR PARTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA
“(...) o fim de reconhecer a nulidade da decisão que excluiu o requerente
CLENALDO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA
do processo de promoção por seleção do ciclo 2019, devendo o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
adotar as providências necessárias à sua inclusão na lista e, em sendo o caso, da promoção na carreira (...)”.

(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
RECORRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A FIM DE RENOVAR OS FUNDAMENTOS DE SUA CONTESTAÇÃO, PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE 05 AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS (FADI) VÁLIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO. NARRA-SE QUE A FALTA DE ASSINATURA DA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL POR PARTE DO AVALIADO É ÓBICE À REGULARIDADE DA AVALIAÇÃO (FADI), EM SI, NA FORMA DA PREVISÃO EDITALÍCIA, NÃO CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NO ATO ADMINISTRATIVO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
ENTENDO QUE O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO. CONFORME PREVISTO NO EDITAL Nº 034/2019, O SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO, PARA CONCORRER À PROMOÇÃO, DEVERÁ PREENCHER, DENTRE OUTROS, OS SEGUINTES REQUISITOS ESSENCIAIS:
“(...) 2.1.1. Permanecer na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar nº 46/94. 2.1.1.2. Para ser considerado apto na primeira promoção, o servidor da carreira de Inspetor Penitenciário deverá contar com 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe atual, adicionado o tempo que faltava para completar 5 (cinco) na classe anterior na data do posicionamento, em 01/01/14, conforme art. 19 da LC nº 743/13. 2.1.2. Ter no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações (...).”
Defende-se em recurso que a previsão do item 2.1.2 não foi atendida, tendo em vista que o Recorrido não assinou as avaliações referentes aos anos de 2017 e 2019, e que, por tal razão, tais avaliações são inválidas para fins promocionais, haja vista a infringência ao disposto no art. 14, II, e art. 19, § 1º, do Decreto nº 4215-R/2018:
“Art. 14 - Compete ao avaliado: (...) II - tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estabelecido no artigo 2º deste Decreto; (...)” ....................................................... “Art. 19 - O preenchimento do Formulário de Avaliação de Desempenho Individual - FADI, dar-se-á entre 1º de março e 30 de abril, em todos os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. § 1º - O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente (...)”.
Não obstante os judiciosos e combativos fundamentos recursais, filio-me ao entendimento da sentença, de forma a entender que a carência de assinatura na avaliação não invalida a promoção quando preenchidos os demais requisitos. Esse, inclusive, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
“MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0009889-81.2020.8.08.0000 REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO DA SILVA AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA DECADÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO PROMOÇÃO POR SELEÇÃO REQUISITOS AVALIAÇÕES NÃO ASSINADAS PELO AVALIADO INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME PROMOCIONAL SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O prazo para a impetração do mandado de segurança (art. 23, da Lei Federal nº. 12.016/2009) tem seu início no primeiro dia útil após a ciência do ato a ser impugnado. Decadência afastada. 2. A ausência de assinatura de sua própria avaliação não pode dar azo à implementação de verdadeira punição ao servidor público, notadamente para fins de promoção, se tal penalidade inexiste em norma primária, que, no caso, é a Lei Complementar Estadual nº 640/2012 (do Estado do Espírito Santo), pena de subversão ao critério hierárquico das normas, consubstanciando, em última análise, violação ao princípio da legalidade. 3. Conquanto a periodicidade da avaliação seja definida pela Administração Pública, uma vez determinada, deve ser fielmente cumprida, uma vez que a avaliação, mais do que um dever da Administração, constitui um direito do servidor público efetivo. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200021853, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)”.
REGISTRO, TAMBÉM, QUE

NÃO CONSTAM DOS AUTOS DOCUMENTOS QUE POSSAM DEMONSTRAR

QUE O RECORRIDO FORA DEVIDAMENTE NOTIFICADO DA DISPONIBILIDADE DAS AVALIAÇÕES PELA CHEFIA IMEDIATA PARA FINS DE ASSINATURA, ÔNUS QUE COMPETIA AO RECORRENTE. ASSIM SENDO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA EM DESFAVOR DO RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)